Tribunal: STF
Processo: RE 503241
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS
   REJEITADOS. O sobrestamento de processos por parte de algum
   Ministro não impede o julgamento daqueles distribuídos aos demais,
   ainda que tratem de matéria semelhante.